Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722384-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. K. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BERNARDO GAMBATTO KUDIESS contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (0724309-06.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição de ensino requerida, CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME, fosse obrigada a aceitar a matrícula do autor a fim de possibilitar a conclusão do ensino médio de forma acelerada (ID 37047513, p. 02). Em suas razões recursais, sustenta que visando o acesso ao nível mais elevado do ensino (graduação em medicina), o agravante se dirigiu ao seu colégio – SERIOS, e solicitou a aceleração da conclusão do ensino médio, que lhe foi negada em razão de que o Colégio declarou não ter permissão legal para tanto. Assim, dirigiu-se ao centro de ensino agravado e tentou efetuar sua matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, tendo sido negada a matrícula sob o fundamento de que a Resolução CEDF no 1/2018, em seu art. 61, não permite matrícula no curso para alunos menores de 18 anos. Argumenta que a questão etária há muito se encontra mitigada diante das condições pessoais do estudante conforme a esmagadora jurisprudência e que a capacidade intelectual do agravante foi enaltecida, inclusive, na decisão agravada ao reconhecer que o autor demonstrou deter conhecimentos para o ingresso no ensino universitário. Tece argumentos quanto à possibilidade de deferimento liminar do presente agravo até o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso especial e extraordinário contra o acórdão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000. Colaciona declaração da instituição de ensino agravada, a qual afirma que o agravante “teve seu pedido de matrícula negado, para cursar a 3a Série do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, na modalidade a distância, tendo em vista que a Resolução CEDF no 1/2018 em seu Art. 61, não permite matrícula no curso para alunos menores de 18 anos” (ID 37047513, pp. 01/02), declaração da psicóloga atestando suas habilidades e maturidade (ID 37047514, pp. 01/02) e carta de recomendação da diretora pedagógica da escola em que está matriculado no segundo ano do ensino médio (ID 37046300, p. 02) atestando seu bom desenvolvimento escolar. Defende que o requisito do perigo da demora decorre do prazo final para efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Requereu o deferimento da liminar para que seja determinado ao agravado sua matrícula no curso supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, seja expedido o respectivo certificado de conclusão de curso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. Preparo recolhido (ID 37047524, p. 01). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Ressalto, inicialmente, que apesar da existência do IRDR 13 (0005057-03.2018.8.07.0000), com determinação de suspensão dos processos que tratam do tema, tal circunstância não impede a parte de ver decidido seu pleito de tutela de urgência, conforme se extrai do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o direito do autor/agravante em realizar sua matrícula junto à instituição agravada e realizar os exames supletivos para conclusão do ensino médio a tempo de realizar a matrícula no curso superior de medicina, em instituição particular (UNICEPLAC – Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos), para o qual foi aprovado em exame vestibular (ID 37046308). O agravante sustenta, em síntese, que os dispositivos referentes à limitação de idade para acesso ao exame supletivo devem ser interpretados à luz do caso concreto e dentro dos quadrantes da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando a Constituição Federal confere imenso prestígio à educação e à garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (artigo 208, inciso V, da Constituição Federal). No caso vertente, entretanto, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Não obstante já tenha externado entendimento que prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, em casos específicos, infere-se que as peculiaridades da situação em exame não se enquadram nas hipóteses referidas outrora julgadas. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante nasceu em 05/12/2005 e, embora tenha sido emancipado por seus pais (ID 37046277, p. 01) em 06/12/21, atualmente está com 16 anos de idade e não finalizou sequer o segundo ano do ensino médio. O art. 4o da Resolução no 03/2010 - CEB/CNE preconiza: Art. 4o Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB no 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. Parágrafo único. Para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada com o Ensino Médio, reafirma-se a duração de 1.200 (mil e duzentas) horas destinadas à educação geral, cumulativamente com a carga horária mínima para a respectiva habilitação profissional de Nível Médio, tal como estabelece a Resolução CNE/CEB no 4/2005, e para o ProJovem, a duração estabelecida no Parecer CNE/CEB no 37/2006. Não obstante a existência de divergências na jurisprudência, circunstância que, inclusive, motivou a instauração do Incidente de Demanda Repetitiva acima referido, esta e. Corte de Justiça, possui diversos julgados assentando a possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, especialmente, pela a aprovação em exame vestibular quando ainda em curso do último ano do ensino médio. Isto porque, ainda que o art. 38, §2o, da Lei no 9.394/96, estabeleça a idade mínima de 18 (dezoito) anos, essa norma deve ser interpretada não de forma literal, mas sistêmica e, ainda, em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208 da CF, qual seja: a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade e mérito de cada um. Ademais, a própria Lei das Diretrizes e Bases da Educação possibilita ao aluno “avançar e acelerar” os estudos, sendo patente que, com isso está não a desestimular, mas a incentivar o amadurecimento e engrandecimento pessoal do aluno que logra êxito em ser aprovado para o curso universitário, quando ainda cursa o ensino médio regular. Ocorre que, na hipótese dos autos, o agravante sequer concluiu o segundo ano do ensino médio, o que significa a supressão de mais de um ano do ensino médio e não apenas alguns meses do último ano, como na maioria dos casos em que é concedida a antecipação de tutela almejada. O avanço pretendido pelo recorrente de suprimir a metade do ensino médio pode vir a comprometer sua educação formal, podendo trazer prejuízos imensuráveis ao seu desenvolvimento pessoal, sua autonomia intelectual e seu posicionamento ético. Destarte, impõe-se, nessa seara, manter a decisão agravada que assentou: “(...)Chamo o feito a ordem. Tendo em vista que o autor é emancipado (ID. 130012397), torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por BERNARDO GAMBATTO KUDIESS em face de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP. O autor afirmou, em sua petição inicial, que é menor de 18 anos de idade, foi aprovado, durante o 2a ano do ensino médio, em vestibular da UNICEPLAC para o curso de medicina. Aduziu que tentou efetuar sua matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA junto ao requerido, tendo sido negada a matrícula sob o fundamento de que a Resolução CEDF no 1/2018, em seu art. 61, não permite matrícula no curso para alunos menores de 18 anos. Com base no exposto, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a realizar a matrícula do requerente no curso de avanço de ensino médio (EJA). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 37, que a educação de jovens e adultos tem como objetivo atender àqueles que não tiveram acesso ou possibilidade de concluir o ensino fundamental e médio na idade própria. Para alcançar tal desiderato, o referido diploma legal estabelece idades mínimas para a realização de exames supletivos, que no caso do exame supletivo para ensino médio é dezoito anos (art. 38, §1o, II, da Lei n. 9.394/96). O documento de ID 130012815 revela que o requerente ainda está cursando a 2a série do Ensino Médio e possui 16 anos. Logo, resta evidente que o requerente não reúne os requisitos necessários para se matricular na modalidade de ensino postulado, visto que ainda nem chegou a finalizar a 2a série do Ensino Médio e não possui idade adequada para realização da prova. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, na realidade, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. No que tange, ainda, à possibilidade de realização de matrícula a menor de idade, a Câmara de Uniformização e Jurisprudência deste E. TJDFT assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". Ademais, é pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário. Nesse sentido, o requerente, desde o momento em que optou por prestar vestibular, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, aos requisitos legais, de forma que jamais houve a expectativa de que o êxito no certame importaria na sua matrícula. Assim, o autor deverá respeitar a ordem jurídica e considerar essa aprovação como uma experiência adquirida para a participação, no momento certo, do certame destinado ao ingresso na graduação universitária. Acresça-se, ainda, que não há que se falar em violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, pois são etapas fundamentais na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. Por fim, que não se discute, nesta lide, a capacidade intelectual do autor, o qual demonstrou deter conhecimentos para o ingresso no ensino universitário. O cerne da questão é o desrespeito ao tempo e ao modo de conclusão do ensino médio, o qual não pode sofrer atropelos, sob pena de prejuízo à própria formação e amadurecimento do aluno. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência". Nesse mesmo sentido, confira-se posicionamento desse Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AGRAVANTE NO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, verdade que a agravante, 16 (dezesseis) anos, foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB. Entretanto, a agravante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, conclusão do 2o ano somente ao final de 2021. 2. Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda faltam a metade do 2o ano e o último ano inteiro do ensino médio a serem concluídos. 3. Mitigar a exigência de idade mínima em relação a pleito de avanço escolar exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364810, 07208347920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada, a qual visava compelir o agravado a aplicar os exames supletivos de ensino médio ao autor, com vistas a possibilitar sua matrícula no ensino superior. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando o aluno, ora requerente, sequer completou o segundo ano dos três legalmente previstos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326535, 07282694120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a situação fática encartada diferencia-se em grau e dimensão das hipóteses nas quais se tem admitido a pretensão dos estudantes que intentam avançar por meio de supletivo, quando estão, de fato, prestes a concluir o ensino médio, tendo cursado mais de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do último ano do ensino médio. No caso dos autos, embora emancipado, o agravante conta com 16 anos de idade e está cursando o 2o ano do ensino médio. Releva notar que o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ser concretizado, sem, no entanto, ponderar o direito social à educação e a responsabilidade que um curso superior impõe aos seus estudantes. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Afinal, a antecipação da tutela, espécie de provimento de urgência, autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal, apenas quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, calcados em prova inequívoca, não podendo, ainda, a medida revelar-se irreversível (CPC, art. 300). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora